Tribunal: TJSP
Processo: 1000592-83.2015.8.26.0363
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico comprovado – Incapacidade laborativa temporária – Auxílio-doença devido.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxas – Remuneração da caderneta de

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico comprovado – Incapacidade laborativa temporária – Auxílio-doença devido.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxas – Remuneração da caderneta de poupança, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

SUCUMBÊNCIA DO INSS – Ação acidentária – Custas processuais – Isenção – Inteligência do art. 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93 e arts. 6o e 7o da Lei Estadual no 11.608/2003.

PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA NECESSÁRIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1000592-83.2015.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado SERGIO
PALUMBO CANOVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial à remessa necessária. VU., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000592-83.2015.8.26.0363 -Voto no 31.089
2
Voto no 31.089
Remessa necessária no 1000592-83.2015.8.26.0363
Recorrido: SERGIO PALUMBO CANOVA
Interessado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Origem: 3a VARA CÍVEL DE MOGI-MIRIM
ACIDENTE
DO
TRABALHO

Acidente
típico
comprovado
Incapacidade laborativa temporária

Auxílio-doença devido.
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS
IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no
870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.
JUROS DE MORA Cômputo Forma englobada até a
citação e, após, mês a mês, decrescentemente Taxas
Remuneração da caderneta de poupança, conforme o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o
STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão
geral).
SUCUMBÊNCIA DO INSS Ação acidentária Custas
processuais Isenção Inteligência do art. 8o, § 1o, da Lei
no 8.620/93 e arts. 6o e 7o da Lei Estadual no 11.608/2003.
PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA NECESSÁRIA.
Vistos.
SERGIO PALUMBO CANOVA propôs ação acidentária contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS, com base na Lei no
8.213/91, alegando prejuízo à sua capacidade laborativa, em razão de sequelas de
acidente ocorrido em outubro/2014, durante a jornada de trabalho como vigia.
Lesionou o joelho esquerdo.
A r. sentença de fls. 129/133 julgou procedente a demanda e concedeu
auxílio-doença acidentário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000592-83.2015.8.26.0363 -Voto no 31.089
3
Remessa necessária prevista.
Não foram interpostos recursos voluntários.
A determinação para implantação do benefício foi cumprida (cf. fls.
137/138).
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
É o relatório.
O benefício acidentário é devido.
O infortúnio é incontroverso. Foi comunicado e ensejou o pagamento de
auxílio-doença acidentário, conforme documentos que acompanharam a inicial.
A perícia médica, por sua vez, constatou limitação total e temporária da
capacidade laborativa, em razão das sequelas no joelho, porém ressalvou a
possibilidade de recuperação mediante o tratamento pertinente (fls. 113/119).
Portanto, de rigor a concessão de auxílio-doença acidentário de 91%
do salário-de-benefício, nos termos do art. 59 e seguintes da Lei no 8.213/91.
A correção monetária dos valores em atraso será pelo IPCA-E, nos
termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810),
em 03/10/2019.
Os juros moratórios serão computados de modo englobado até a citação
e, após, mês a mês, decrescentemente, de acordo com a remuneração da caderneta de
poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000592-83.2015.8.26.0363 -Voto no 31.089
4
alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o Supremo
Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).
Considero desnecessária, nesta fase de conhecimento, qualquer
abordagem sobre questões posteriores à conta de liquidação, como o índice de
correção monetária e a incidência de juros. Eventuais divergências a respeito deverão
ser apreciadas após o depósito relativo ao pagamento do precatório/RPV, pois há
necessidade de se respeitar a lei orçamentária que estará em vigor.
Afasto a condenação da autarquia ao pagamento das custas processuais,
diante da isenção legal (art. 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93 e arts. 6o e 7o da Lei Estadual
no 11.608/2003).
Diante do exposto, meu voto dá provimento parcial à remessa
necessária.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator